Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-46.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Uso de documento público falsificado – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Erro de tipo não verificado – Circunstâncias dos fatos que denotam que o acusado tinha ciência acerca da falsidade documental – Penas mantidas no piso, assim como o regime aberto – Aplicação de uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, diante da ausência de

Ementa:
Uso de documento público falsificado – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Erro de tipo não verificado – Circunstâncias dos fatos que denotam que o acusado tinha ciência acerca da falsidade documental – Penas mantidas no piso, assim como o regime aberto – Aplicação de uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, diante da ausência de fundamentação da r. sentença para adotar solução mais gravosa – Requisitos do artigo 44 do CP preenchidos – Recurso parcialmente provido.